Tribunal: TJMT
Processo: 1007650-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007650-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEOVANE PALHANO ARAUJO - CPF: 976.600.272-04 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE VERA - CNPJ: 07.383.440/0001-14 (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 043.483.373-81 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DELITOS DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEITO NORMATIVO QUE NÃO DEVE SER ANALISADO ISOLADAMENTE – INVIABILIDADE – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIADA ORDEM PÚBLICA E DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE, CONSIDERANDO A POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DO ART. 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS HÁ MENOS DE UM MÊS – 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – TESE AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE INFERIR NESTA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Não há falar em inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, que foi criada para dar efetividade ao princípio constitucional da isonomia, coibir a violência cometida contra as mulheres, no âmbito doméstico e familiar, em observância ao que determina o art. 226, § 8o, da Constituição Federal, não havendo, portanto, que se falar em sua inconstitucionalidade, além disso, o art. 313, III, do Código de Processo Penal, não pode ser interpretado isoladamente, pois para o decreto da prisão preventiva deve-se ter em conta, também, a presença dos requisitos da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, especialmente quando está comprovado o descumprimento de medidas protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal
. Ademais,
a reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.
(STJ, RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública
, em favor de
Jeovane

Palhano
Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Vera-
MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia1o de maio de 2021, suspeito da prática dos delitos de lesão corporal, ameaça, dano qualificado com violência à pessoa e descumprimento de medida protetiva (
arts
. 129, §9o, 147 e 163, parágrafo único, I, do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000331-35.2021.8.11.0102, que deu origem à Ação Penal n.
1000336-57.2021.8.11.0102.

Aduz, a impetrante,
que
“
configura manifesta inconstitucionalidade a conversão em preventiva pelo simples descumprimento eventual de medida protetiva (artigo 313, III, do CPP) eis que se afasta completamente da mínima razoabilidade e proporcionalidade (na esfera da vedação do excesso – além de não se manter em nenhuma das verificações em seus três sub princípios), além de ignorar todos os preceitos processuais penais, tendo em vista a afronta à presunção de inocência
”
.

Negrito no original

Sustenta
que não há elementos autorizad
ores para manutenção da prisão e que a manutenção da sua custódia cautelar se mostra desproporcional
e uma “verdadeira execução antecipada da pena”
, tendo em vista que em caso de eventual condenação a pena
deverá ser fixada entre
três
meses a
dois
anos de detenção e,
possivelmente, seria cumprida em regime aberto
, de modo
que não ficou evidenciada a impossibilidade de substituição dessa custódia por medidas cautelares alternativas.

Assevera, outrossim, que a prisão preventiva do paciente é desnecessária tendo em vista que ele é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e filhos que dele depende
m. Além disso, destaca que
a medida protetiva anteriormente estabelecida se referia a uma suposta ameaça, a qual ainda não há processo criminal em andamento, configurando, na sua intelecção, excesso na medida cautelar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, exceto a fiança tendo em vista a hipossuficiência econômica do paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pela Desembargadora Maria Erotides
Kneip
, durante o plantão judiciário, por intermédio das razões encontradiças no ID 86059459. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
86606992
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
89249477
, opinou pela denegação da ordem.

Este processo veio-me concluso em substituição ao relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que se encontra afastado para tratamento de saúde.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Em que pese a prisão cautelar seja medida de caráter excepcional, devendo ser imposta ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, é importante fazer aqui algumas considerações acerca da prisão preventiva em seu sentido estrito diante da Lei n. 11.340/2006.

Como se sabe, a prisão preventiva não constitui uma sanção penal, mas sim uma medida de natureza cautelar e, no caso daquela decretada nos termos da Lei n. 11.340/2006, tem, também, fins sociais, pois se destina a resguardar a mulher, ante a sua vulnerabilidade, fazendo com que seja necessário dotar as decisões judiciais de maior efetividade e coercitividade.

Por sua vez, o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, estabelece a possibilidade da prisão preventiva
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Vale lembrar que o aludido preceito normativo não pode ser interpretado isoladamente, mas deve-se ter em conta, também, a presença dos requisitos da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, o art. 20 da Lei n. 11.340/06 prevê que
em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor;
e, por seu turno, o art. 12-C, §2o, da referida
Lex
(incluído pela Lei n 13.827/2019), assegura que
nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
.

Em outras palavras, ainda que haja o descumprimento de medidas protetivas, previstas na Lei n. 11.340/06, para a imposição da medida extrema é imperiosa a comprovação de que, em liberdade, o agressor colocará em risco concreto a integridade física e psíquica da ofendida.

Daí por que, não se pode falar em inconstitucionalidade do art. 313, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a Lei Maria da Penha se conforma ao princípio constitucional da isonomia e da proteção integral da família, uma vez que tem a finalidade de coibir a violência cometida contra as mulheres, no âmbito doméstico e familiar, exatamente em observância ao que determina o art. 226, § 8o, da Constituição Federal.

Ademais, embora o dispositivo constitucional acima descrito afirme que
a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado;
e, em seu § 8o, estabeleça que
o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações
, foi necessário a intervenção mais uma vez do Estado na criação da Lei n. 11.340/2006, para garantir a proteção dos integrantes e dos interesses da família.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento Superior Tribunal de Justiça;

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROIBIÇÃO DE APROXIMAR-SE E DE MANTER CONTATO COM A VÍTIMA. AMEAÇAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUESTÕES FÁTICAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE E PRIORIDADE. 1.
O eventual descumprimento de medidas protetivas arroladas na Lei Maria da Penha pode gerar a decretação de prisão preventiva (art. 313, III, do Código de Processo Penal). Ademais, a lei adjetiva penal prevê: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Precedentes.
2.
Não há falar em inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, que foi criada para dar efetividade ao princípio constitucional da isonomia, coibir a violência cometida contra as mulheres, no âmbito doméstico e familiar, em observância ao que determina a Constituição da República, em seu art. 226, § 8o. A afirmação de que todos são iguais perante a Lei não veda a previsão de tratamento diferenciado para pessoas em situações diversas.
3. Verifica-se que as instâncias de origem fundamentaram adequada e suficientemente a necessidade de manutenção da medida protetiva imposta em desfavor do recorrente, já tendo sido revogada aquela que pareceu desnecessária, não estando impedido de ingressar no imóvel que disputam, desde que seja respeitada a restrição de não manter contato com a ofendida. 4. A análise da suposta desnecessidade das medidas protetivas - tal como posta no recurso - demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Diante da informação de que não há sentença proferida nos processos criminais em trâmite contra o recorrente, e considerando a sua idade avançada, determino ao Juízo que dê prioridade e celeridade na apreciação dos feitos. 6. Recurso ordinário desprovido, com recomendação.
(STJ - RHC: 62267 RS 2015/0186988-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017).
Destacamos

A doutrina também não discrepa do entendimento jurisprudencial acima reproduzido, conforme se infere destes ensinamentos de Fausto Rodrigues Lima e Claudiene Santos:

A Lei Maria da Penha preenche o comando constitucional que atribui ao Estado o
dever
de coibir a violência no contexto familiar, daí advindo sua plena e irrestrita constitucionalidade. Pode-se então dizer que o art. 226, § 8° da Constituição é norma-suporte que legitima a intervenção do legislador ordinário no sentido de erradicar toda e qualquer violência no âmbito das relações domésticas (em geral) e a envolver a figura da mulher (em especial).
(LIMA, Fausto Rodrigues; SANTOS, Claudiene. Violência doméstica: vulnerabilidade e desafios na intervenção criminal e multidisciplinar. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2009, p. 27)

Destarte, na espécie, não se pode falar em “manifesta inconstitucionalidade a conversão em preventiva pelo simples descumprimento eventual de medida protetiva”, especialmente porque, consoante acima demonstrado anteriormente, a decretação da prisão preventiva nos casos de delitos que envolvem a Lei Maria da Penha também necessita do preenchimento de critérios específicos e que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada.

Noutro viés, no que concerne a alegada ausência de fundamentação na
decisão que decretou a custodia cautelar do
paciente, verifica-se que a autoridade coatora, reconheceu a existência da materialidade, de indícios de autoria delitiva e alicerçou sua decisão em pressupostos previstos no art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal, relembrando que a decisão não deve ser analisada isoladamente, mas deve ser lida em seu todo.

Com efeito, vejam estes trechos da
decisão objurgada:

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de JEOVANE PALHANO ARAUJO pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, § 9°; 147 e 163 parágrafo único, inc. I do Código Penal e art.24 A, da Lei 11.340/06.

Consta dos autos que, no dia 01 de maio de 2021, Josiane Silva de Oliveira, acionou a Policia Militar, informando que possui um comércio localizado na Av. Brasil em frente a Drogaria do Povo e, seu ex companheiro Jeovane Palhano Araujo chegou quebrando mesas e cadeiras, lhe agredindo com socos em seu rosto e enforcando-a, que a mesma estava sentada em uma cadeira e caiu no chão, momento em que a vítima conseguiu levantar e entrar em vias de fato com o suspeito.

Ainda, segundo a vítima, populares que trafegavam na avenida, viram a briga e tentaram separar, momento em que uma pessoa acertou o suspeito com um pedaço de madeira em sua cabeça, provocando um corte, que os agressores do suspeito evadiram-se do local em seguida. A unidade de resgate do Pronto Atendimento Municipal se fez presente no local e encaminhou o suspeito ao PA de Vera/MT, para cuidados médicos, devido ao corte na cabeça. A vitima informou aos policiais que possui Medida Protetiva nos autos n° 1000278-54.2021.8.11.0102 contra o suspeito e fora surpreendida com a chegada do mesmo ao local.

Juntada de Certidão de Antecedentes Criminais do Conduzido (ID.54636815).

O Ministério Público postulou pela conversão da prisão em flagrante de JEOVANE PALHANO ARAUJO, argumentando que na hipótese dos autos, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no art. 319, do Código de Processo Penal, reputam-se adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, bem como o deferimento das medidas protetivas requeridas pela Sra. Joseane da Silva Oliveira.

A Defesa do Custodiado requer a concessão de sua liberdade provisória, dispensando-se o pagamento de fiança, por não haver fundamento para a decretação da prisão preventiva em desfavor do autuado, sendo que a prisão cautelar do acusado é totalmente irrazoável e desproporcional, além de carecer de fundamentação idônea, causando constrangimento ilegal na esfera jurídica do inculpado.

[...]

Verifico que o AUTO de PRISÃO em FLAGRANTE observou as formalidades legais, não havendo vicio aparente, estando formal e substancialmente perfeito.

Em prelúdio, denota-se que a prisão foi efetuada segundo a hipótese do art. 302, I, do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais.

Deste modo, cumprindo o que determina o art.310 CPP, passo a verificar a necessidade da segregação do Autuado.

A princípio cabe mencionar que a PRISÃO PREVENTIVA é medida EXCEPCIONAL e, portanto, a sua decretação, bem como a sua manutenção, exige a PRESENÇA concomitante de alguns REQUISITOS.

Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do acusado.

Pois bem.

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Nesse sentido, para sua decretação são exigidos, ao menos, três requisitos: a) materialidade do crime (prova de sua existência); b) indícios suficientes de autoria (prova razoável da autoria); c) e um dos próximos, de forma alternativa: cl) para garantia da ordem pública ou da ordem econômica; c2) por conveniência da instrução criminal; c3) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime; c4) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, CPP).

No presente caso, constato que se encontram presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código Processo Penal.

Com efeito, o PRIMEIRO PRESSUPOSTO da PRISÃO PREVENTIVA é o "fumus comissi delicti", isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de "fumus boni iuris", cujos requisitos são a prova da MATERIALIDADE DELITIVA e INDÍCIOS de AUTORIA (requisitos "a" e "h" alhures).

Nesse passo, os INDÍCIOS de MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA decorrem dos elementos de prova acostados aos autos, mais precisamente, pelo depoimento dos policiais que participaram da abordagem corroborado com os demais elementos constantes do caderno processual, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência n° 2021.106820, Laudo Médico de exame de Corpo de Delito e Termo de Representação Criminal, pelo que evidenciam ao menos nessa etapa da persecução penal, o investigado praticou os delitos em análise.

Ressalte-se, por oportuno, que os indícios suficientes da autoria, segundo pressuposto, não precisam ser concludentes e univocos, como para o efeito da condenação. O critério para a solução da prisão preventiva deve ser o in dubio pro societate.

Nessa esteira, o "FUMUS BONISSI DELICT1" mostra-se EVIDENCIADO.

Por oportuno, o SEGUNDO PRESSUPOSTO da prisão processual é o "
periculum libertatis
",
ou seja, é
o PERIGO da PERMANÊNCIA do FLAGFRANTEADO em LIBERDADE, o que restou demonstrado
pela sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar
, por outro lado,
a necessidade da prisão cautelar do Flagranteado para a garantia da ordem pública, da integridade física e psíquica da vítima, pela possibilidade de reiteração delitiva, por constar contra si outras Medidas Protetivas — Lei Maria da Penha (1000278-54.2021.8.11.0102 e 2758-90.2019.811.0102), circunstância que justifica a custódia cautelar.

Ademais,
a prisão também se mostra cabível com base no inciso III do artigo 313, do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de Flagranteado reincidente em crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme acima mencionado (ID.54636815).

Não obstante os argumentos defensivos de que o acusado possui residência fixa e profissão definida, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, suas condições pessoais favoráveis não têm o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL AMEAÇA. LEI MARIA DA PENNA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias assinalaram a necessidade da constrição cautelar do Recorrente diante da necessidade de proteção à integridade física da Vitima, bem como para evitar a reiteração criminosa, considerando o descumprimento, pelo Acusado, das medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei Maria da Penha. 2. A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custodia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto noart. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. A existência de condições pessoais favoráveis tais como primariedade, bons antecedentes, ocumçâo licita e residência fixa não é apta a desconstituir a prisão processual caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema como verificado na hipótese. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas noart.319 do Código de Processo Penal. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 118.405/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, Die13/03/2020).

Vale ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes para conter o seu ímpeto, pois há fatores de risco indicativos da possibilidade concreta de que volte a infringir a lei penal e quiçá, praticar fato criminoso mais grave contra a vítima.

Dito isso, percebe-se a necessidade de manutenção da prisão, pela presença, como esmiuçado, do fumus comissi delicti, do periculum libertatis, não havendo que se falar, portanto, em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal.

Por derradeiro, PRESENTES, portanto, as CONDIÇÕES de ADMISSIBILIDADE da PRISÃO PREVENTIVA.

Por fim, quanto à fixação de medidas protetivas em favor da vítima, entendo que poderão ser analisadas pelo Juizo Natural do processo, na medida em que, no Auto de Prisão em Flagrante não consta solicitação da vítima acerca das respectivas medidas ou Requerimento do Delegado de Polícia nesse sentido. [...].
(ID
86042455 – p. 67/71).
Destacamos

Como é de sabença geral a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, colhem-se as lições do Professor Guilherme de Souza Nucci, para quem:

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Ademais, a Lei n. 13.964/2019, acrescentou ao art. 312 o pressuposto referente a demonstração do
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, apenas explicitando o entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

E, na hipótese, a despeito dos argumentos expendidos neste
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos, ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possível reiteração das condutas perpetradas pelo paciente, uma vez que, por duas vezes, ele descumpriu medidas protetivas (Medidas Protetivas n. 1000278-54.2021.8.11.0102 e 0002758-90.2019.811.0102).

Além disso, conquanto a impetrante alegue excesso de medida
cautelar, com base no fato da última medida protetiva se referir a uma suposta ameaça, a qual sequer havia processo criminal em andamento, é imperioso registrar que a vigência das medidas protetivas independe de curso de ação penal, pois visam a proteção à mulher e não promover a instrução do processo, ou seja, tem caráter autônomo e independe de instauração de inquérito policial e ação penal ou cível.

Se isso não bastasse, verifica-se que a última medida protetiva em favor da vítima foi fixada em 18 de abril de 2021 (Medida Protetiva n. 1000278-54.2021.8.11.0102), e previa que o paciente deveria manter distância de 500 metros da ofendida. No entanto, em menos de um mês da sua fixação o paciente a descumpriu, e, dessa feita, praticando atos mais violentos do que a mera ameaça, como lesão corporal e danos patrimoniais, cumprindo registrar que ele apenas cessou com as agressões após ter sido impedido por terceiros, situação que demonstra a periculosidade do acusado, com base na sua reiteração delitiva.

No
que diz respeito ao tema, este Tribunal tem o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS - AMEAÇA - LESÃO CORPORAL – VIAS DE FATO - ÂMBITO DOMÉSTICO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – 1) PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - REITERAÇÃO DELITIVA - INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – 2) PRISÃO DOMICILIAR – SUBSTITUIÇÃO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – 3) OFENSA PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA -

4) COVID-19 –

RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 -
Havendo notícia de que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, com a prática, em tese, de novos crimes, a gravidade dos fatos e a demonstração concreta de desrespeito ao comando legal, justificam impor-se a prisão preventiva, como meio de fazer cessar, contra a ofendida, a violência doméstica supostamente perpetrada, preservando-se, assim, a garantia da ordem pública e evitando-se a possibilidade de reiteração delitiva.
2 - Se não demonstrada a excepcionalidade e/ou necessidade de prisão domiciliar, não há que se falar em substituir-se a prisão preventiva por tal tipo de privação da liberdade. 3 –
A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de habeas corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
4 - O risco decorrente de contaminação pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar que seja revogada a prisão preventiva, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco contemplado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu, in casu.
(TJMT, N.U 1007075-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).
Destacamos

Sendo assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como se encontra devidamente respaldada na garantia da ordem pública e no perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bem como no fato do crime envolver violência doméstica, requisitos previstos nos arts. 312 c/c 313, III, do Código de Processo Penal.

Ademais disso,
é forçoso reconhecer que, na espécie, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social e preservar a vítima, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, especialmente porque ele sequer foi capaz de cumprir as medidas protetivas impostas em favor da ofendida.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5
.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,DJe24/11/2017).
Destacamos

De outro prisma, sem embargo de a impetrante alegar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Por derradeiro, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com parecer ministerial,

julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jeovane Palhano Araújo
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021